Tribunal: TJMT
Processo: 1014489-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014489-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 16.630.405/0001-43 (APELANTE), MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – LEGITIMIDADE DO REFERIDO ÓRGÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA – APLICABILIDADE DO CDC NA ESPÉCIE – LEGITIMIDADE DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ACERCA DA COBRANÇA DA TAXA DE CORRETAGEM – LEGALIDADE DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
De acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

2-
A jurisprudência pátria tem decidido que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre incorporador e adquirente de unidade imobiliária, nos termos de seu art. 3o, § 1o da referida legislação.

3- A legitimidade passiva da empresa/apelante resta evidente em consonância ao disposto no artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solidariedade da responsabilidade entre construtora, incorporadora e imobiliária.

4- Não se vislumbra ilegalidade na multa aplicada, considerando que, o processo administrativo teve instauração e processamento regular, seguiu todos os trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, de modo que, não há direito líquido e certo a amparar a Impetração nesse ponto.

5- A razoabilidade ou não da multa aplicada em face da gravidade da infração cometida é matéria intimamente relacionada com a situação de fato, insuscetível de exame em mandado de segurança, já que demanda produção de prova, principalmente, diante da ponderação que se faz necessária na aplicação do artigo 57 do CDC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO No 1014489-60.2016.8.11.0041 -
PJE

RECORRENTE:

BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por
BR House Inteligência Imobiliária Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1014489-60.2016.8.11.0041, impetrado pela Apelante contra ato do
Superintendente de Defesa do Consumidor de Mato Grosso
, denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Assevera o Recorrente que, o Procon Municipal não possui poderes suficientes para determinar a rescisão de contrato firmado entre particulares, mas, sim, apenas poderes administrativos de imposição de sanções administrativas, sem o condão de determinar obrigações ou imposição de indenização.

Alega a impossibilidade de aplicação da legislação consumerista, visto que se trata de intermediação imobiliária, regida pelo Código Civil.

Sustenta que não possui legitimidade para responder pelos transtornos causados por terceiros, visto que, quanto ao questionamento acerca da comissão de corretagem, não foi a beneficiaria da integralidade dos valores pagos a título de intermediação do negócio celebrado.

Por fim, defende a desproporcionalidade da multa, pois entende que não guarda qualquer relação com o caso concreto.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, a fim de que a multa seja anulada de forma definitiva. Subsidiariamente, requer a redução da multa, observando-se os critérios do artigo 57 do CDC.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 7665140).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 8281035).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020